Tribunal: TJES
Processo: 5000243-91.2024.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000243-91.2024.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDINALDO LOURENCO DO NASCIMENTO

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). PROVA PERICIAL CONCLUSIVA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E REVERSÍVEL. AUSÊNCIA DE REQUISITO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Edinaldo Lourenco do Nascimento contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de cobrança de indenização securitária, fundamentada na ausência de comprovação de invalidez permanente após acidente de trânsito ocorrido em 14 de setembro de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as lesões no joelho direito (ruptura de ligamento cruzado anterior e colateral medial) configuram invalidez permanente apta a atrair a cobertura contratual, ou se a natureza temporária e reversível da incapacidade atestada em perícia médica afasta o direito à indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial técnica afasta a pretensão autoral ao concluir que as lesões apresentam natureza temporária e passível de correção com tratamento cirúrgico e fisioterapia.

O contrato de seguro exige a efetiva implementação do risco coberto, especificamente a invalidez permanente, para que surja o dever de indenizar.

Alegações do recorrente sobre eventuais sequelas pós-cirúrgicas ou impossibilidade de retorno pleno às atividades laborais de tratorista constituem mera especulação sem sustentação técnica atual.

A indicação de prazo estimado para recuperação figura como prognóstico fundamentado na experiência clínica, reforçando a natureza reversível da incapacidade.

O laudo pericial apresenta fundamentação sólida e harmônica, não sofrendo abalo por outros elementos de igual valor científico nos autos.

A vedação ao julgador de utilizar conhecimentos técnicos pessoais para dispensar ou elidir prova pericial indispensável à comprovação do grau de lesão encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O aumento da verba honorária em sede recursal observa a regra contida no parágrafo 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interposto por Edinaldo Lourenco do Nascimento desprovido.

Tese de julgamento
:

A indenização por invalidez permanente por acidente depende da prova da consolidação da lesão e do caráter definitivo da incapacidade.

Lesões classificadas em perícia médica como tratáveis e reversíveis não autorizam o pagamento de cobertura securitária destinada à invalidez permanente.

Conjecturas sobre o sucesso de tratamento médico futuro não possuem o condão de elidir a conclusão técnica de expert do juízo.

O magistrado deve pautar o julgamento de questões técnicas na prova pericial produzida, evitando a substituição do saber científico por impressões subjetivas.

Dispositivos relevantes citados: parágrafo 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag n. 892.012/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 30/10/2007.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5000243-91.2024.8.08.0041

APELANTE: EDINALDO LOURENCO DO NASCIMENTO

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

JUÍZA DE DIREITO: DRA. PRISCILLA BAZZARELLA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDINALDO LOURENÇO DO NASCIMENTO
em face da sentença proferida pelo Juízo de Presidente Kennedy - Vara Única, que julgou improcedentes seus pedidos nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária movida face a
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
.

No caso concreto, o Autor, em 14 de setembro de 2023, foi vítima de acidente de trânsito que resultou em ruptura completa do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) e ruptura parcial do Ligamento Colateral Medial (LCM) do joelho direito.

Sendo incontroversa a relação contratual securitária com a Requerida-Apelada, aduz o Autor ter sido implementado o risco coberto, uma vez que a apólice de seguro prevê cobertura para invalidez permanente total ou parcial por acidente.

A sentença recorrida (ID 70265647), ao julgar improcedente o pedido, toma por fundamento a prova pericial produzida (ID 52032238), que foi conclusiva no sentido de que a incapacidade do segurado é de natureza temporária, passível de reversão mediante cirurgia já autorizada e realizada pelo SUS, o que afastaria o direito à cobertura para Invalidez Permanente por Acidente (IPA).

Em suas razões (ID 17101882), o recorrente sustenta a existência de contradição no laudo pericial, afirmando que a gravidade das lesões (rupturas de LCA e LCM) e sua profissão de tratorista indicariam uma invalidez permanente parcial, sendo o prazo de 120 dias para recuperação meramente hipotético.

Contudo, ao compulsar detidamente o acervo probatório, em especial o laudo pericial técnico (ID 17101874), verifico que as conclusões da Médica Perita (especialista em Medicina do Trabalho) são categóricas ao afastar a pretensão autoral.

Segundo o
expert
do juízo: "
o Reclamante não apresenta incapacidade permanente, são lesões passíveis de correção com tratamento cirúrgico e fisioterapia após a cirurgia
".

O laudo esclarece ainda que o autor apresenta "incapacidade para suas atividades laborais até a realização da cirurgia e fisioterapia pós-operatória", fixando uma estimativa de 120 dias para o restabelecimento após o procedimento.

Ressalte-se que as razões vertidas no apelo sobre eventuais sequelas pós-cirúrgicas ou a impossibilidade de retorno pleno às atividades de tratorista configuram mera conjectura e ilações de natureza futura e incerta.

O contrato de seguro exige a implementação do risco coberto — a invalidez permanente — a qual só pode ser aferida após a consolidação do tratamento médico. No caso em tela, a perícia é clara ao indicar que a lesão é, ao menos a princípio, tratável e não consolidada como permanente.

É imperativo destacar que lesões em ligamentos cruzado e colateral, embora graves, são comuns em atletas de alto rendimento, como jogadores de futebol, que frequentemente retornam a atividades de extremo esforço físico após o tratamento cirúrgico e fisioterápico adequado.

De certo que não se está a compara o Autor a um atleta, mas apenas a ilustrar que tal procedimento cirúrgico revela-se relativamente comum e eficaz.

Nessa perspectiva, não há nos autos razão mínima para crer, sob o crivo técnico, que o Autor não logrará êxito em retomar suas atividades normais. Sustentar o contrário, neste momento processual, revela-se um esforço de especulação desprovido de sustentação fática e técnica.

Quanto ao prazo de 120 dias elencado na perícia, este figura, por óbvio, como uma expectativa, uma mera estimativa fundamentada na experiência clínica para casos análogos, e não como uma previsão matemática infalível, como tenta fazer crer o Apelante.

Tal indicação temporal não fragiliza o laudo; ao contrário, reforça o prognóstico de reversibilidade da incapacidade laborativa.

Neste contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já deixou assente que: "
Ao Tribunal a quo não é dado valer-se apenas de conhecimentos pessoais do julgador, de natureza técnica, para dispensar a perícia, elemento probatório esse indispensável à comprovação do grau de lesão e da redução da capacidade laborativa do acidentado.
" (AgRg no Ag n. 892.012/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 30/10/2007, DJ de 26/11/2007, p. 262.).

Portanto, não há margem para falar em contradição do laudo pericial.

A peça técnica é harmônica ao atestar a incapacidade total
atual
e a possibilidade de cura mediante cirurgia. As meras alegações subjetivas do Apelante não possuem o condão de elidir a prova pericial, que se pauta uma análise técnica que revela-se sólida, e que não fora infirmada por outros elementos de igual valor científico.

Desta feita, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida que julgou improcedente a pretensão indenizatória diante da ausência de invalidez permanente comprovada.

Majoro em 5% os honorários advocatícios, dada a sucumbência recursal, com a ressalva de estar o Autor-Apelante amparado pela gratuidade da justiça.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.